Tribunal: TJES
Processo: 5004678-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004678-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELZA FELIPPE NADER
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004678-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: ELZA FELIPPE NADER

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que deferiu o pedido autoral de tutela antecipada de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda e, dos descontos de contribuição previdenciária, sobre os proventos da Agravada.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não é legítimo para figurar no polo passivo da ação originária; 2º) o ato questionado é do IPAJM e a ele cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se há isenção de imposto de renda; 3º) a decisão agravada fundamenta-se tão somente nas alegações da Agravada e no frágil conjunto probatório; 4º) o quadro clínico atual da Agravada não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças; 5º) a norma de isenção é uma exceção à regra de tributação geral e deve ser interpretada restritivamente; 6º) a Agravada não logrou êxito em comprovar de maneira indubitável a existência da moléstia; 7º) não obstante a alegação da Agravada de ser portadora de Adenocarcinoma, Neoplasia Maligna que cresceu em seu derme, o que lhe asseguraria a imunidade de contribuição previdenciária, é imprescindível repisar que tal moléstia não foi reconhecida pela junta médica pericial oficial, o que permite concluir que o quadro da segurada se enquadra como moléstia grave.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 2754881)

A Agravada não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos em sessão pretérita para analisar a questão aqui debatida, onde, rememoro-lhes, examina-se
agravo de instrumento

interposto pelo
Estado do Espírito Santo

no intuito de reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado por
Elza Felippe Nader
, determinando a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os seus proventos.

O eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, seguindo a legislação vigente e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso,

mantendo incólume a decisão agravada, o que a mim também parece ser a solução apropriada à hipótese.

Isso porque o Tribunal da Cidadania de fato possui entendimento pacífico no sentido de que, para fins de isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, o órgão jurisdicional não se encontra limitado ao teor do laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por qualquer meio idôneo (AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

E, no caso vertente, a agravada instruiu a petição inicial com diferentes laudos médicos (id 14304872) que demonstram a verossimilhança da alegação de ter sido diagnosticada com Adenocarcinoma, que consiste em uma neoplasia maligna que cresceu em sua derme.

Se enquadra, pois, no conceito de moléstia grave que justifica a isenção pleiteada – tendo em vista que está prevista tanto no inciso XIV do art. 6º da lei nº 7.713/88 (referente ao Imposto de Renda), quanto no §3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Deveras, muito embora os referidos róis sejam taxativos (
numerus clausus
), a neoplasia maligna é tratada como moléstia grave em ambos, autorizando, assim, a concessão do benefício fiscal.

Nada obsta que, após a instrução processual, o magistrado alcance conclusão distinta. O que se está aqui afirmando, como bem explicitado pelo insigne Des. Relator, é tão somente que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela provisória requerida na origem.

Outrossim, registro que comungo do entendimento a respeito da legitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo para figurar na presente demanda, tendo em vista que o c. Tribunal da Cidadania possui tese firmada em julgamento recurso repetitivo – precedente de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, consoante preconiza o art. 927, inciso III, do CPC/15 – no sentido de que “
o
s Estados da Federação são partes legítimas para figurar no p
o
lo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte
” (Tema Repetitivo nº 193).

A agravada, de maneira escorreita, ajuizou a ação tanto em face do ente federado quanto do respectivo instituto de previdência, tendo em vista que pleiteia não apenas o reconhecimento do seu direito de isenção – competência atribuída ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) –, mas também a restituição dos valores indevidamente recolhidos, o que deve ser realizado pelo Estado do Espírito Santo, a justificar sua legitimidade.

Com efeito, é este o posicionamento que vem sendo adotado neste e. Sodalício, no sentido de que incumbe ao IPAJM o reconhecimento do direito de seus pensionistas à isenção de imposto de renda em razão de doença grave, mas “
s
e além do reconhecimento do direito à isenção a parte requer a restituição do indébito tributário de imposto sobre a renda retido na fonte,
o Estado do Espírito Santo deve ser integrado à lide, em razão dele ser o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que, por ele ou por suas autarquias ou fundações, foi retido na fonte
” (TJES, Agravo de Instrumento, 014189000350, Relator: DES. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

Por tais razões, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
conhecer e negar
provimento
ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004678-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: ELZA FELIPPE NADER

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que deferiu o pedido autoral de tutela antecipada de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda e, dos descontos de contribuição previdenciária, sobre os proventos da Agravada.

A Agravada ajuizou Ação de Procedimento Comum em face do Estado/Agravante e do IPAJM, objetivando a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda retido nos seus proventos, bem como a devolução dos valores que teriam sido indevidamente descontados.

O MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada destacando que:

Segundo remansoso entendimento da Corte Superior, para a percepção da isenção de imposto de renda, deve o beneficiário preencher os seguintes requisitos, a saber: i) ser portador de moléstia grave; e ii) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria.

[...]

No caso vertente, a moléstia da demandante não foi declarada por perícia oficial, mas por laudos médicos particulares anexas a exordial com a conclusão de que é portadora de
neoplasia
.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave
, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei n.º 9.250/95 não vincula o Juiz, nos termos do art. 371 do CPC

[...]

Nesse cenário, vislumbrando que a autora se enquadra na condição de portadora de moléstia grave e que vem sendo descontado imposto de renda e contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria (id. 14304874), entendo que faz jus ao deferimento da isenção tributária pugnada em sede de tutela de urgência, ante a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A alegação de ilegitimidade do Estado/Agravante não merece prosperar pois “
Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza
” [...] “
a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo
”, (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Acerca da questão posta em juízo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 989419/RS (Tema 193), firmou a tese jurídica, sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, nos seguintes termos:
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte
. 2. Do julgamento repetitivo, originou-se a Súmula 447, STJ, no mesmo sentido: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 3. Como já decidido por este e. Tribunal de Justiça, o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Outrossim, também é legítimo o Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda, porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência, o que não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO E DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO LEGITIMIDADE DO IPAJM E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PROVIDO
1. No âmbito estadual, incumbe ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88. 2. Se além do reconhecimento do direito à isenção a parte requer a restituição do indébito tributário de imposto sobre a renda retido na fonte, o Estado do Espírito Santo deve ser integrado à lide, em razão dele ser o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que, por ele ou por suas autarquias ou fundações, foi retido na fonte. 3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189000350, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

O parecer contrário da junta médica oficial também não obsta a concessão da isenção pleiteada pois “
Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6º XIV da Lei 7.713/1988
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

In casu
, a Agravada instruiu a petição inicial da ação originária com documentos médicos que confirmam a sua alegação de que “
em 2013, a requerente foi diagnosticada com ADENOCARCINOMA, o qual é uma neoplasia maligna que cresceu em sua derme
”

É certo que a conclusão dos mencionados documentos médicos poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.

O risco de dano grave também se encontra presente, pois a manutenção dos descontos, a princípio indevidos, pode privar a Agravada de uma melhor qualidade de vida.

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004678-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: ELZA FELIPPE NADER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. LEGITIMIDADE DO ESTADO. LAUDO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A alegação de ilegitimidade do Estado/Agravante não merece prosperar. Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo- IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados, não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. 2 – A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o parecer contrário da junta médica oficial não obsta a concessão da isenção pleiteada pois o Magistrado é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial. 3 - É certo que a conclusão dos documentos médicos poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.